Tribunal: TJES
Processo: 5015014-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015014-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: CLEA DE OLIVEIRA MACIEL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
DIREITO À INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
ASTREINTES. PERIODICIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Prescreve
o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
Na hipótese,
pondo em destaque as condições de vida da consumidora e sua evidente hipossuficiência técnica perante a
instituiç
ão
agravada
e a dinamicidade do mercado bancário, noto
u-se
que
a despeito d
a assinatura constante do termo de adesão
da agravante para
subsidiar
aludida contratação
, sobressai-se a presença da forte probabilidade do direito invocado na pretensão exordial, vide a aparente inobservância, pela fornecedora, do direito à informação consagrado no artigo 6º, inciso III, do CDC.

III.
Prevê
o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
se tornou insuficiente ou excessiva.

I
V - T
endo os
indevidos
descontos sempre sido realizados mês a mês
n
o

benefício previdenciário da
recorrid
a
, não
se
vislumbrou
razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto
no benefício da

agravad
a
, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa,
vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).

V. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015014-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: CLEA DE OLIVEIRA MACIEL

JUÍZA: DRA. DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Como
relatoriado
,
cuida-se
de recurso interposto em face de decisão que deferiu a medida de urgência pleiteada pela agravada, no sentido de determinar a suspensão dos descontos mensais realizados pelo banco agravante em seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões de recurso sustenta o
banco
agravante, em suma, que a agravada celebrou o contrato de cartão de crédito consignado com o recorrente, o que subsidiaria os descontos mensais efetuados em seu benefício, e mais, que a multa diária arbitrada é incabível e desarrazoada.

E
m decisão inaugural indeferi o pleito de efeito suspensivo a este recurso.

Sem
contrarrazões.

Pois bem.
Nos termos do
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fo
i
proposta pel
a

agravada
,
idos
a
e hipossuficiente,
pensionista

perante o INSS
(pensão por morte)
,
com renda bruta de
pouco mais de
um salário-mínimo,
mediante a alegação de que
jamais contratou o cartão de crédito consignado que originou os descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

A
própria
assinatura da agravada contida no “termo de adesão as condições gerais de emissão e utilização do cartão de crédito consignado”, a meu ver, torna duvidoso o grau de instrução da signatária, que aliado a sua avançada idade e
afirmação de que não reconhece referida pactuação
, me convencem da prematuridade em alterar o panorama fático atual de suspensão dos descontos em seu desfavor, considerando-se, inclusive, a provável dificuldade de compreensão pela agravada dos próprios efeitos práticos da suposta contratação.

Dito isso, ressalvado o estágio inicial da demanda originária, ao pôr em destaque as condições de vida da consumidora e a sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, sopesada à dinamicidade do mercado bancário, noto que, apesar
da referida documentação
encontrar-se subscrit
a
pela autora/agravada,
sobressai-se a ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de informação prescrito no artigo 46, do CDC, ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC.

Noutras palavras, conquanto tenha sido comprovada a emissão de
termo de adesão
“
tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro (...), de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.
” (
TJES
, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em 06.12.2022).

Referida compreensão ganha especial destaque na medida em que sequer h
á
a comprovação de envio das respectivas faturas do cartão de crédito ao endereço da consumidora, particularidade que indica forte indício de violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da
demandante
em confronto aos deveres de lealdade e boa-fé contratual, prescritos no artigo 421 e 422, do CC/02.

Nesse passo, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, entendo, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, por manter a compreensão trilhada pelo Juízo
a quo
quanto à suspensão ds descontos
.

Procedo desta forma diante dos fortes indícios de
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
e
lisura da contratação,
no que se sobressai a probabilidade da pretensão exordial, ao passo em que o perigo de dano é perceptível diante dos infindáveis descontos.

Todavia, no que se refere à irresignação acerca da multa arbitrada em caso de descumprimento da ordem emanada em primeiro grau, entendo merecer acatamento o pleito recursal em relação a sua periodicidade.

O Tribunal da Cidadania possui entendimento assente de que
“a aplicação da multa diária tem como escopo fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta pelo Juízo, possuindo, assim, caráter inibitório. Desse modo, seu valor não deve resultar em montante tão irrisório, mas, também, não deve servir como forma de obtenção de riqueza”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179006339, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)

Trata-se de
medida utilizada para forçar
o devedor
a cumprir
com sua
obrigação, não possui
ndo
a finalidade de indenizar
a parte adversa
ou
mesmo
sancionar a parte
devedora.

Exatamente por isso que o
s princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a esse respeito, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a
outra parte
,
em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inc. I, do CPC,
in verbis:

Art. 537. (...)

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar
o valor ou a
periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva;

No caso em apreço, o magistrado primevo determinou que o agravante se abstenha de efetuar os descontos até então realizados no benefício da agravada, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Dado valor, em meu entender, mostra sim adequado ao caso em análise.

Contudo, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).

Nesta perspectiva válidas as palavras do
doutrinador Fredie Didier Jr, segundo o qual
“Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser.
”
E mais,
“
[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer.
Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?
“.
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Da mesma forma apresenta-se a nossa jurisprudência, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE ESTIPULA AS ASTREINTES SEM A ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade,
bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade
, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e
periodicidade)
; iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016). 2. Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal. 3. Agravo interno não provido. (
STJ,
AgInt no REsp 1361544/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 05/10/2017)

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL.
MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCILAMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJRS;
Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018).

Portanto, a meu ver, no presente caso, a multa arbitrada deve atender ao mesmo intervalo temporal de incidência da obrigação principal, sob pena de mostrar-se desproporcional aos objetivos da própria demanda. A cada desconto indevido, uma multa.

A
multa na forma diária não se mostra adequada a evitar violações de natureza instantânea, como ocorre
in casu
, até mesmo porque incidência de referida multa em um dia posterior ao do ato de desconto bancário realizado, por exemplo, não tem o poder de inibir a sua prática por parte do recorrente.

Entendo que desta forma
a finalidade da
aludida
sanção
restou atendida
,
na

medida em que
funciona
rá efetivamente
como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente
,
atendendo-se
as
especificidades
do caso concreto.

Por tais razões, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento apenas para determinar
que a incidência da multa
arbitrada

pelo Juízo primevo
ocorra a cada evento de desconto bancário indevido
no benefício
d
a
agravad
a
, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento apenas para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo Juízo primevo ocorra a cada evento de desconto bancário indevido no benefício da agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.